Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-14.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700294-14.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OTELINO DIAS DO NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor, OTELINO DIAS DO NASCIMENTO, contra sentença (ID 75065893) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, na ação declaratória de inexistência de débitos de IPTU/TLP cumulada com indenização por danos morais, por meio da qual os pedidos foram julgados improcedentes. Em suas razões recursais (ID 76199462), o apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de seu direito de produzir provas, tendo em vista que não foi produzida prova pericial com finalidade de verificar se os imóveis que deram origem à exigência dos tributos se encontram em Área de Preservação Permanente (APP), bem como a extensão das restrições ambientais ou impedimentos legais. No mérito, defende sua reforma, ao argumento de ser indevido o IPTU, por ausência de fato gerador do tributo, tendo em vista que o terreno estaria localizado em área APP – Área de Preservação Permanente e, por isso, irregular. Diz que a TLP – Taxa de Limpeza Pública pressupõe a prestação efetiva dos serviços (iluminação, coleta, limpeza), os quais não foram prestados no caso em exame, motivo pelo qual a cobrança seria ilegítima. Alega que a cobrança dos débitos lhe causou dano moral, pelo qual pretende ser indenizado. Requer, assim, a anulação da sentença, com o prosseguimento do Feito na origem ou, subsidiariamente, sua reforma para que sejam julgados procedentes os pedidos. O recurso foi interposto desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. No despacho de ID 77358192, consignei que a apelação sem interposta sem recolhimento do preparo, não havendo nos autos notícia de que o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça. Na ocasião, determinei o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o, do CPC). Conforme certificado nos autos, o prazo assinalado transcorreu in albis (ID 77790674). É o relatório do necessário. Decido. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Dessa forma, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando em seu não conhecimento em caso de ausência. No presente caso, o recurso foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo. Conforme consta do despacho de ID 77358192, o apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça, uma vez que, embora tenha pleiteado na petição inicial, instado a comprovar a condição de hipossuficiência (ID 76198545), o autor/apelante desistiu do benefício, pois recolheu as custas processuais (ID 76198549). Além disso, não houve pedido de concessão da gratuidade de justiça, nesta instância recursal. Por sua vez, consta da certidão de ID 77790674 que o prazo assinalado transcorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso, pois o apelante, em que pese intimado, deixou de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora